Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740048-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTINA CARLOS DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO TITULAR. RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. No Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses quanto a prescrição: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”. 1.1 No caso, o termo inicial do prazo prescricional é a data a partir da qual a autora tomou ciência da lesão. Ou seja, quando, em 31/10/2019 (ID 17894149), dirigiu-se ao Banco do Brasil para sacar as cotas de PASEP e, via extrato microfilmado da conta individual, concluiu que a quantia ali constante se apresentava incompatível com o período de tempo de serviço. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 23/12/2019, não transcorrido o prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória formulada pela autora/apelante. 2. A relação havida entre o Banco do Brasil e os titulares das contas destinadas a guardar os valores do Pasep não se submete às normas previstas no CDC, já que o Banco do Brasil, por força de expressa determinação legal, é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do programa. Precedente. 3. Os juros e os índices da atualização monetária das contas PASEP foram definidos pela Lei Complementar 26/1975, tendo havido posteriores alterações do índice de correção pelos órgãos competentes. A planilha de cálculo apresentada pela autora adotou parâmetros de cálculo diversos daqueles definidos na legislação especial, nela não constando nem informação acerca dos pagamentos de rendimentos de atualização monetária efetuados via folha de pagamento (o que indica que não foram considerados quando da sua elaboração), nem prova de que tais rendimentos não foram efetivamente creditados em seu favor. 4. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito – vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil – do que não se desincumbiu. 5. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar de prescrição. No mérito, recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, caput e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 3o, alíneas “b” e “c”, da Lei Complementar no 26/75, 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, e 239, §3o, da Constituição Federal, sustentando que foram realizados saques indevidos pelo recorrido que deveriam compor o saldo da conta PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, asseverando que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, especialmente quanto aos desfalques indevidos realizados pela instituição financeira na conta PASEP; e c) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 189 do Código Civil, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437 e 832, todos do Código de Processo Civil, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 26/75, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido malferidos. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, caput e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 3o, alíneas “b” e “c”, da Lei Complementar no 26/75 e no suscitado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Com relação ao indicado vilipêndio aos artigos 189 do Código Civil, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437 e 832, todos do Código de Processo Civil, 3o e 4o da Lei Complementar 26/75, não se mostra possível sua apreciação tendo em vista que, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça: “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). Outrossim, em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 239, §3o, ambos da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, no que concerne ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003